Tribunal: TJMT
Processo: 1051698-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (MESTRADO). CONTABILIZAÇÃO COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO STF TEMA 965. TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA, DIREÇÃO OU COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA ATIVIDADE ACADÊMICA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 4/90, ARTS. 116 E 129, VIII, "F"; LC 50/98, ART. 50). EFETIVO EXERCÍCIO "PARA TODOS OS EFEITOS DA CARREIRA". EFEITOS FUNCIONAIS (PROGRESSÃO, PROMOÇÃO, LICENÇA-PRÊMIO). NÃO ABRANGE REQUISITOS PREVIDENCIÁRIOS CONSTITUCIONAIS. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESPECIALIDADE DA NORMA PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 342435855 – reclamação no 1051698-71.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora. 2- Restou demonstrado: - em 16/12/2024, foi realizada simulação de aposentadoria perante o MTPrev, na qual se apurou tempo total de contribuição de 24 anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, sendo 22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias computados como tempo de magistério e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em outros cargos (id. 342435388, p. 5); - a referida simulação indicou a não contabilização, como tempo de efetivo exercício de magistério, do período em que a autora esteve em licença para qualificação profissional, circunstância que inviabilizou o prosseguimento do pedido administrativo de aposentadoria especial (id. 342435388); - foi juntada ficha financeira demonstrando descontos mensais sob a rubrica “abono permanência”, no valor de R$ 1.559,12 (mil quinhentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), referentes aos meses de fevereiro a julho de 2025, totalizando R$ 9.354,72 (nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) (id. 342435391). 2.1) A controvérsia limita-se em definir se o período de licença para qualificação profissional (mestrado) pode ser computado como tempo de efetivo exercício das funções de magistério para fins de concessão da aposentadoria especial de professor prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal. 2.2) O art. 40, § 5o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, nesse sentido: "Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...)§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (...) ” A norma constitucional é clara ao exigir dois requisitos cumulativos, Tempo de efetivo exercício E Das funções de magistério na educação infantil, fundamental e médio. 2.3) A interpretação desse dispositivo constitucional foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que resultou na fixação da tese do Tema 965 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese vinculante: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” 2.4) Por tanto delimitou taxativamente as atividade que podem ser computadas como função de magistério, e como requisito adicional terem sido exercidas em estabelecimentos de educação infantil, fundamental e médio. 2.5) No caso, a Recorrente esteve afastada de suas funções para realização de mestrado em Ensino de Ciências Naturais na Universidade Federal de Mato Grosso, no período de 14/3/2011 a 13/9/2013 (aproximadamente 2 anos e 6 meses) (id ́s. 342435398 a 342435851). A Recorrente dedicou-se a atividade acadêmica (pesquisa, disciplinas de pós-graduação, elaboração de dissertação), ainda que relacionada à área educacional. Embora a qualificação profissional seja relevante e louvável, contribuindo para o aprimoramento do servidor e, indiretamente, para a qualidade da educação, não se confunde com o exercício das funções de magistério para fins previdenciários. Precedente. (TJMT – 1a TR – RI no 1001146-04.2022.8.11.0003 – rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida – j. 22/6/2023 – DJE 22/6/2023). 2.6) A Recorrente fundamenta seu pedido nas Leis Complementares Estaduais no 4/90 (arts. 116 e 129, VIII, "f") e no 50/98 (art. 50), que consideram a licença para qualificação profissional como "efetivo exercício para todos os efeitos da carreira". Contudo, não há conflito real entre essas normas estaduais e o art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Trata-se de antinomia aparente, solucionável pelos seguintes critérios: - Hierarquia normativa: A Constituição Federal prevalece sobre legislação estadual. O requisito constitucional de "efetivo exercício das funções de magistério" não pode ser ampliado por norma infraconstitucional; - Especialidade: A norma constitucional previdenciária é especial em relação às normas estaduais que regulam a carreira funcional. As LC 4/90 e LC 50/98 disciplinam efeitos funcionais (progressão, promoção, licença-prêmio), não requisitos previdenciários; - Interpretação sistemática: A expressão "para todos os efeitos da carreira" refere-se a direitos funcionais (progressão, promoção, antiguidade), não abrangendo requisitos constitucionais para aposentadoria especial, que exigem efetivo exercício das funções de magistério conforme delimitado pelo STF; - Vedação à interpretação extensiva: Normas que concedem benefícios previdenciários devem ser interpretadas restritivamente. O STF já delimitou, de forma taxativa, quais atividades configuram "funções de magistério" (Tema 965) regulam a carreira funcional, enquanto a Constituição Federal e a jurisprudência do STF regulam os requisitos previdenciários, sem qualquer incompatibilidade entre elas. 2.7) O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF, é devido ao servidor que, tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. Trata-se de direito acessório, condicionado ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Como a recorrente não comprovou ter preenchido os requisitos constitucionais para a aposentadoria especial de professor (em razão da não contagem do período de licença para qualificação), não faz jus ao abono de permanência. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051698-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOARES MAGNANI - CPF: 064.923.688-27 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026